Tribunal: TJES
Processo: 5009859-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009859-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. B. W.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTOS NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão interlocutória que deferiu liminar determinando a disponibilização, no prazo de 5 dias, dos tratamentos prescritos a menor com autismo, no município de residência, sob pena de multa de R$ 10.000,00. A agravante alega que há clínicas credenciadas em município limítrofe e que algumas das terapias prescritas não constam do rol obrigatório da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde está obrigada a disponibilizar os tratamentos prescritos no município de residência do menor; e (ii) avaliar se todas as terapias indicadas, inclusive orientação/treinamento parental, domiciliar e escolar, são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.764/12, assegura o acesso integral aos tratamentos necessários a pessoas com Transtorno do Espectro Autista, incluindo atendimento multiprofissional.

4. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 garante a cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, cabendo à operadora do plano de saúde fornecer o tratamento necessário.

5. A negativa de custeio de tratamento no município de residência do menor pode configurar barreira atitudinal, nos termos do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), especialmente considerando as características do Transtorno do Espectro Autista e a necessidade de suporte adequado próximo ao domicílio.

6. A recusa de cobertura para tratamentos prescritos por profissional habilitado, como a terapia ABA, já reconhecida pelo STJ, viola a obrigação do plano de saúde de proporcionar atendimento adequado.

7. O deslocamento para clínicas em municípios limítrofes pode causar prejuízos ao desenvolvimento do menor, agravando sua condição e interrompendo terapias essenciais em momento crítico de neurodesenvolvimento, especialmente dada a neuroplasticidade infantil.

8. No entanto, as terapias relacionadas à adaptação do currículo
e do ambiente escolar
e à presença de professor auxiliar são atribuições da instituição escolar,

não da
clínica médica responsável pelo tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve disponibilizar tratamentos prescritos a menor com Transtorno do Espectro Autista no município de residência, salvo quando houver justificativa clínica para a necessidade de deslocamento.

2. As terapias diretamente relacionadas ao ambiente escolar, como a presença de professor auxiliar e a adaptação curricular, são atribuições da instituição escolar,

não da
clínica médica responsável pelo tratamento.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/12, arts. 2º, III e 3º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 3º, IV, e); Lei nº 9.656/98, art. 10; CDC, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.973.863/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à disponibilização de tratamentos prescritos a menor com autismo, em clínica situada no município de residência.

Segundo se depreende da demanda originária, o paciente conta 9 anos e fora diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH e transtorno opositor desafiador – TOD, inexistindo vagas nas clínicas credenciadas ao plano de saúde.

Deferida a medida liminar pelo douto juízo
a quo
, a agravante se insurge quanto à disponibilização de clínica fora do município em que reside o menor, reconhecendo a necessidade de cobertura das terapias, à exceção da orientação/treinamento parental, domiciliar e escolar.

Nesse contexto, é cediço que o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(
in
Curso de Direito Constitucional, 6
a
edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

Nesses termos preconiza a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê expressamente:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

[...]

III - a atenção
integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

O art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece o plano-referência para tratamento de doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10 e CID-11), cabendo à ANS regulamentar a amplitude das coberturas:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS.

Com efeito, o anexo II da Resolução Normativa ANS 465/2021, atualizado em janeiro de 2022 pela Resolução Normativa ANS nº 477, garantiu número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas.

De igual teor, a Resolução Normativa ANS nº 469/2021 incluiu, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método.

Nada obstante, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a terapia ABA como contemplada no rol da ANS, sem limitação de consultas ou sessões:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.

4. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022).

6. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

7. Conforme entendimento firmado pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

8. No caso, acolher a tese pleiteada pela agravante acerca do não cabimento da indenização por danos morais exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e na relação contratual estabelecida, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse panorama,
a negativa de
custeio de tratamento
em clínica localizada no
domicílio do menor
representa verdadeira

barreira atitudinal
, conforme art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

Com efeito, a exigência de deslocamento pode se revelar inexequível a depender do nível de apoio de autismo que o paciente apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a média de sessões por semana.

Assim,
a negativa de prestação de atendimento adequado na cidade do
menor

se
equipara à recusa do tratamento de saúde,
haja vista
a existência de profissionais habilitados na localidade
.

Ademais,
a descontinuidade do tratamento
o
submete a risco irreparável ou de difícil reparação
, considerando a tenra idade, a neuroplasticidade e o fenômeno denominado “poda neural”, que reestrutura o cérebro, tornando premente a intervenção precoce para assegurar o desenvolvimento e impedir a regressão, caracterizada pela perda de habilidades adquiridas.

Por fim, o laudo médico prescrevera a realização das seguintes terapias:

“Psicologia ABA 12 horas/semana;

Fonoaudiologia ABA 2 horas/semana;

Terapia ocupacional ABA 2 horas/semana/

Psicopedagogia ABA 4 horas/semana;

Atendente terapêutico (AT) 20 horas semanais em ambientes

naturais;

Professor auxiliar durante as atividades escolares;

Adaptação do currículo e ambiente escolar;

Inclusão dos pais na assistência domiciliar e familiar;

Seguimento com neuropediatra e uso de medicação específica

conforme critério médico.” (Id. 44305289).

Por óbvio,
a disponibilização de professor auxiliar e a adaptação do currículo e do ambiente escolar se dirigem à instituição de ensino
regularmente
frequentada pelo menor
, não à clínica médica responsável pelo tratamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para excluir da obrigação as terapias: “Professor auxiliar durante as atividades escolares” e “Adaptação do currículo e ambiente escolar”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
5009859-19.2024.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico

Agravado:
Davi Busato Wright

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu liminar determinando a disponibilização, no prazo de 5 dias, dos tratamentos prescritos a menor com autismo.

O eminente Relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, concluiu pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir a obrigação da operadora do plano em relação ao “Professor auxiliar durante as atividades escolares” e “Adaptação do currículo e ambiente escolar”.

Não vislumbro razão para dissentir da conclusão alcançada, razão pela qual, sem delongas,
ACOMPANHO o e. relator
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Sessão de 04 a 08.11.2024

VOTO DIVERGENTE

A controvérsia recursal está centrada na definição da localidade em que devem ser prestados os serviços de saúde ao agravado, criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujos tratamentos foram prescritos em caráter contínuo e com características específicas.

A decisão de primeiro grau impôs à Unimed a obrigação de assegurar as terapias no município de residência do menor, entendimento com o qual divirjo.

A Resolução Normativa ANS n. 465/2021, atualizada pela RN n. 566/2022, regulamenta que, nos casos em que não haja prestador credenciado para atender ao paciente no município de residência, é facultado ao plano de saúde direcioná-lo a municípios da mesma região de saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

O mesmo entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhecem a possibilidade de atendimento em municípios limítrofes como medida válida e que se compatibiliza com o cumprimento da obrigação contratual do plano de saúde, especialmente quando a distância entre as cidades é curta e os recursos de transporte são amplamente acessíveis:

“
Acerca do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, vem decidindo o C. STJ que ‘o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento’ (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).
E, conforme disposto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário, é possível que haja a prestação dos serviços de saúde em município limítrofe.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Relator: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2024) (g. n.)

“
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada ‘região de saúde’, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011320-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2024) (g. n.)

No caso em questão, observa-se que o atendimento pode ser realizado na região saúde de Cachoeiro de Itapemirim, onde o plano de saúde possui prestadores credenciados e estruturados para a condução das terapias prescritas.

Tal providência não implica violação ao direito do paciente, uma vez que a distância entre os municípios da mesma região é razoável e não apresenta obstáculo significativo ao deslocamento necessário.

Cumpre ressaltar que o direcionamento para fora do município de residência do menor não impede o tratamento contínuo e qualificado que lhe é de direito.

Além disso, o contrato de plano de saúde celebrado estabelece uma rede de prestadores com cobertura regional, a qual foi elaborada em observância aos ditames da regulação da ANS, sendo direito da operadora de saúde oferecer os serviços dentro dos limites dessa rede regional. A imposição de atendimento exclusivo no município de domicílio, sem que haja cláusula expressa nesse sentido ou motivo de ordem médica que inviabilize deslocamentos, configuraria desequilíbrio contratual, gerando ônus excessivo para a operadora e possibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Portanto, entendo que a obrigação de custear o tratamento deve se limitar ao atendimento na referida região, sem impor à Unimed a obrigação de assegurar o atendimento estritamente no município de residência.

Diante do exposto, divirjo do relator para
conhecer
do recurso e a ele
dar provimento
para (a)
excluir da obrigação as terapias “Professor auxiliar durante as atividades escolares” e “Adaptação do currículo e ambiente escolar”; e (b)
autorizar que o atendimento ocorra em município da região saúde de Cachoeiro de Itapemirim, conforme a rede credenciada da operadora de saúde.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Vogal